Tribunal: TJSP
Processo: 1008300-18.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Cristina Cotrofe
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA Pretensão voltada à fixação nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei no 11.960/09, e artigo 100, § 12, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional no 62/09 Inadmissibilidade Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA Pretensão voltada à fixação nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei no 11.960/09, e artigo 100, § 12, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional no 62/09 Inadmissibilidade Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000593262
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1008300-18.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CONCEIÇÃO NOBRE
FERREIRA (E OUTROS(AS)), JAIR DE OLIVEIRA, EUNICE STEIN, JOSE
PEDRO SOARES FILHO, ALDROVANDO MOREIRA DA SILVA FILHO,
APARECIDA DA CRUZ GARCIA, BENEDITO IVAN SILVA, JAYME GOMES,
EUNICE RAFAINE TREVISAN, FRANCISCO NEGRAO JUNIOR, TIKACHI
SAKAMOTO, ZULMIRA PARANHOS MARTINS, SOPHIA RODAS DE
CARVALHO, VALTER MERGL, MARIA IMPERATRIZ SETTAS, EURICLEA
DA CRUZ BAPTISTA, NEUSA APARECIDA MORAIS TOZETTI, REGINA
CELIA DE OLIVEIRA SOUZA, PAULO FRANCISCO, PEDRO FERNANDES
DA SILVA, SONIA GONZAGA DE CAMARGO, MARIA CELINA DE LIMA
TELES, NEIDE MESSIAS COSTA, GEMA DO CARMO ZAFANELA
VETTORAZZO, ROSA TEREZINHA OZORIO CASARIN, MARIA APARECIDA
GUANAES MEIRA, IDA FILOMENA MORTATI, LUZIA DA COSTA SABBAG,
IRENE GARCIA MINELLO e SONIA FERREIRA PINTO NESPOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
GARCIA (Presidente sem voto), PAULO DIMAS MASCARETTI E JARBAS
GOMES.
São Paulo, 23 de setembro de 2014.
Cristina Cotrofe
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008300-18.2013.8.26.0053 -
2
Apelação no 1008300-18.2013.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Conceição Nobre Ferreira e outros
Comarca: São Paulo
Voto no 16895
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA
Pretensão
voltada à fixação nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei no
11.960/09, e artigo 100, § 12, da Constituição Federal,
acrescentado pela Emenda Constitucional no 62/09

Inadmissibilidade Norma declarada inconstitucional pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta pela Fazenda do
Estado de São Paulo contra a sentença de fls. 309/310, que, nos autos
de embargos à execução opostos em face de Conceição Nobre
Ferreira e outros, julgou improcedente o pedido, e homologou os
cálculos apresentados pelos embargados.
Sustenta a apelante, em síntese, inobservância da Lei
no 11.960/09, que modificou a forma de atualização monetária nas
condenações impostas à Fazenda Pública. Afirma que, malgrado a
declaração de inconstitucionalidade da referida Lei, as ADINs
encontram-se pendente de publicação, razão pela qual os Tribunais
de Justiça devem dar continuidade aos pagamentos de precatórios
na forma que vinham sendo realizado, até o pronunciamento da
Suprema Corte sobre a modulação de seus efeitos (fls. 314/323).
Regularmente
processado
o
recurso,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 328/335).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008300-18.2013.8.26.0053 -
3
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia cinge-se à determinação da norma
aplicável para a estipulação da correção monetária na condenação
contra a Fazenda Pública.
A sentença, de forma escorreita, afastou a incidência
do artigo 1a-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09 ao caso em comento.
A partir da orientação adotada pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal, entende-se ser inaplicável o artigo 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porque referido
Sodalício, por maioria, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades no
4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade “a) da expressão 'na
data de expedição do precatório', contida no § 2o do art. 100 da CF;
b) dos §§ 9o e 10 do art. 100 da CF; c) da expressão 'índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança', constante do § 12
do art. 100 da CF, do inciso II do § 1o e do § 16, ambos do art. 97 do
ADCT; d) do fraseado 'independentemente de sua natureza', inserido
no § 12 do art. 100 da CF, para que aos precatórios de natureza
tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o
crédito tributário; e) por arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/2009; e
f) do § 15 do art. 100 da CF e de todo o art. 97 do ADCT
(especificamente o caput e os §§ 1o, 2o, 4o, 6o, 8o, 9o, 14 e 15, sendo os
demais por arrastamento ou reverberação normativa)” (Informativo
de Jurisprudência do STF no 698 grifo nosso).
E, conforme preleciona Pedro Lenza, “se a lei é nula,
ela nunca teve eficácia. Se nunca teve eficácia, nunca revogou
nenhuma norma. Se nunca revogou nenhuma norma, aquela que
teria sido supostamente 'revogada' continua tendo eficácia. Eis o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008300-18.2013.8.26.0053 -
4
efeito represtinatório da decisão.”1
Quanto
à
continuidade
de
pagamento
dos
precatórios, cumpre trazer a fundamentação do voto da lavra do Dr.
João Carlos Garcia, onde ficou consignado que, “quanto à
inaplicabilidade da Lei no 11.960/009, cabe esclarecer que a decisão
proferida em 11.04.2013 pelo Ministro Luiz Fux e o Comunicado no
276/2013, da Presidência do TJSP não afastam a inconstitucionalidade
declarada nas ADI 4357 e ADI 4425, nem se estendem à questão em
debate, já que cuida de processos com precatório expedido, o que,
à evidência, não se enquadra na situação em tela”2.
Deste modo, subsiste a inaplicabilidade da Lei no
11.960/09, mantendo-se a respeitável sentença de primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
CRISTINA COTROFE
Relatora
1 LENZA, Pedro, Direito Constitucional Esquematizado, 13a ed. rev., atual. e ampl.,
São Paulo, Saraiva, 2009, p. 239.
2 TJSP, Agravo de Instrumento no 1001275-17.2014.8.26.0053, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. João Carlos Garcia, j. em 25 de junho de 2014.B